Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOEDA DIGITAL. KRIPTACOIN. CONTRATO DE ADESÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INTEGRIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA. OMISSÃO DO DEVER DE AVERIGUAÇÃO. GANHOS EXAGERADOS. ALTOS RISCOS. ANUÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É descabida a pretensão de ressarcimento a título de danos morais ante a constatação de que o demandante, movido pelo ímpeto de enriquecimento rápido e omitindo-se em averiguar a integridade da pessoa jurídica contratada, ao efetuar aportes monetários, ignorou os claros indícios de que os ganhos alardeados pela suposta entidade financeira eram incompatíveis com aqueles advindos dos demais produtos financeiros disponíveis no mercado, anuiu com os altos riscos ínsitos àquele negócio.
2. Recurso desprovido.